Tribunal: TJMT
Processo: 1007304-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007304-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), BIANCA SCONZA PORTO - CPF: 272.869.698-54 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A - CNPJ: 30.820.959/0001-34 (APELADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSVA DA REQUERIDA E EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - EXEGESE DO ART. 339, § 1o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.

A alegação de ilegitimidade passiva formulada pela requerida após a contestação, concede à parte autora a prerrogativa promover a substituição processual.

Há que se reformar a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, se o juízo de origem não atentou ao disposto nos artigos 338 e 339 do CPC, porquanto não intimou a parte autora para se manifestar a respeito da sucessão da parte ré ou mesmo do interesse em efetuar a inclusão de litisconsorte passivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1007304-63.2019.8.11.0041

APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A..

APELADO: VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito.

AÇÃO
: Ação Regressiva de Ressarcimento (Proc. n.o 1007304-63.2019.8.11.0041) que
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
move contra
VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

SENTENÇA
(ID 143001800)
: acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condenou ainda a parte Autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa.

APELAÇÃO
(ID 143001807)
:
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto não lhe foi oportunizado promover a alteração do polo passivo (art. 338 CPC). Sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados no valor entre 3 e 5% do valor da causa, conforme previsão do art. 388, parágrafo único, CPC. Argumenta que a apelada não cumpriu o disposto no art. 339 do CPC, porque não informou quem seria a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a extinção e determinar o prosseguimento do feito.

CONTRAMINUTA
(ID 143001811)
: Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007304-63.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
de sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária requerida e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A apelante busca, por meio da presente ação, o ressarcimento do valor (R$ 148.499,00), referente ao pagamento feito a terceiros, como consequência da apólice de seguro pactuada com a empresa Granlider Transportes e Agenciamentos de Cargas Ltda, e em razão do sinistro ocorrido em 11/10/2018, na Rodovia MT 100, km 55, Município de Araguainha- MT.

Relata que o motorista do veículo transportador, Sr. Wellington Viana Welzel, conduzia os veículos de placas NRM 4828, HRV 3266 e HRV 3149, pela rodovia e, ao desviar de um buraco existente na via, aproximou-se da beirada da pista e considerando o desnível alto, perdeu o controle do veículo, vindo a tombar, ocasionando a perda da carga.

Atribuiu o acidente à falha na prestação de serviço por parte da concessionária requerida, uma vez que a empresa foi a vencedora da licitação para administrar, cuidar e conservar 111,9 km da Rodovia MT 100, que lhe foi entregue oficialmente pelo Governo do Estado do Mato Grosso, porém nenhuma medida emergencial foi adotada, visando minimizar os riscos de acidentes no trecho mencionado na exordial.

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária requerida e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A controvérsia em exame está em saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa com relação ao pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva, e se deve ser determinado o retorno do processo à origem para o prosseguimento da ação.

O CPC/2015 trouxe uma inovação ao procedimento de arguição de ilegitimidade passiva, quando deduzida pelo réu/requerido. Ao contrário da prematura improcedência do pedido, realizada no código anterior, o atual privilegia a modificação subjetiva da demanda pelo autor que, uma vez intimado do pleito, pode, em 15 (quinze) dias, promover a alteração da petição inicial para substituição do demandado, nos termos do art. 338 do CPC.

Vejamos:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado,
o juiz facultará ao autor
, em 15 (quinze) dias, a
alteração da petição inicial para substituição do réu
.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.

Art. 339.
Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento
, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338.

§ 2o
No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu
”.

O requerido alega que tal norma somente se aplica quando a alegação de ilegitimidade ocorre na contestação, no entanto, autor não pode ser penalizado pela desídia do requerido.

Na verdade, incumbia ao requerido alegar a ilegitimidade passiva na contestação, porém se não o fez naquele momento, poderá fazê-lo posteriormente, por se tratar de matéria de ordem pública, no entanto deve ser mantido o direito do autor de promover a substituição do réu conforme o previsto no art. 338.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 339 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO HÁBIL A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O regramento disposto no art. 339 do CPC pressupõe que a ilegitimidade passiva tenha sido suscitada pelo réu. Em tal caso, cumpre-lhe a indicação do sujeito passivo da relação jurídica discutida, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação
. O prosseguimento da demanda, nessa situação, exige a aceitação expressa da parte autora, que deverá promover a alteração da petição inicial para que haja a substituição da parte ré. 2. No caso, o Tribunal reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva da Fazenda Estadual, o que torna prejudicada toda a fundamentação jurídica trazida no recurso especial. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, aplica-se o óbice da Súmula 284/STF quando o dispositivo legal impugnado no recurso especial não possui comando normativo suficiente para amparar a pretensão recursal e modificar as conclusões do aresto recorrido. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1799375 SP 2020/0318191-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTESTAÇÃO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO FACULTADA. ART. 338, CAPUT, DO CPC. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ROL DO ART. 1.022, I A III, DO CPC. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Diante da alegação de ilegitimidade passiva
, em sede de contestação, e
do deferimento ao autor da faculdade de proceder a alteração do polo passivo, em atendimento ao art. 338, caput, do CPC, é inadmissível a inclusão de réu em momento processual posterior
, uma vez que operados os efeitos da preclusão consumativa.

2. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação e, por esse motivo, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

3. A inexistência dos vícios constantes do rol do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil importa na rejeição dos embargos declaratórios.

4. Embargos conhecidos e desprovidos”. (Acórdão 1070445, 20160110591458APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2018, publicado no DJE: 1/2/2018. Pág.: 417/419)

Portanto, quando conhecer liminarmente ou de ofício a ilegitimidade passiva, o juiz facultará ao autor a alteração da petição inicial, para substituição do réu, nos termos dos arts. 339 e 340, sem ônus sucumbenciais.

A sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, foi prematura e contraria a nova sistemática processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS FUNDADA EM ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO MANTIDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AOS AUTORES A EMENDA À INICIAL NOS TERMOS DOS ARTS. 338 E 339 DO CPC.

1. Ilegitimidade passiva do agente estatal. Não se pode admitir que a médica que atendeu o filho dos autores figure no polo passivo da demanda sob pena de infringir a dupla garantia consagrada no art. 37, § 6o, da CF, consoante entendimento preconizado pelo STF no RE no 327.904/SP, segundo a qual se deve garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Exclusão da médica corré da lide mantida.

2. Ilegitimidade passiva do Hospital. Caso concreto em que o nosocômio arguiu sua ilegitimidade passiva na contestação, indicando quem entende legítimo, bem como requereu a nomeação à autoria desse terceiro. Não obstante,
o juízo efetivou o julgamento antecipado do feito, o que está equivocado, porquanto a nova sistemática processual civil prima pela solução de mérito das demandas em tempo razoável, admitindo a estabilização subjetiva após a contestação se suscitada ilegitimidade passiva. Assim, necessário atentar ao estabelecido nos arts. 338 e 339 do CPC
. Sentença parcialmente desconstituída. Precedentes deste Tribunal. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70085205524 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 29/09/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APÓS A CONTESTAÇÃO
.

A adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda envolvendo imóvel individualizado, prova do pagamento integral do preço e recusa do promitente vendedor em transferir o bem objeto do negócio. A ação de adjudicação compulsória deve ser movida em face do proprietário registral do bem, pois este encontra-se a apto a transmitir a propriedade.
Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima, o juiz facultará ao autor a alteração da petição inicial para substituição do réu ou inclusão de outros sujeitos no polo passivo da relação processual (artigos 338 e 339 do CPC)
. No caso concreto, após a alegação de ilegitimidade passiva, o autor subsidiariamente postulou a aplicação do art. 338 do CPC, pretensão que não foi analisada pelo juízo a quo. Ocorre que
o magistrado não pode julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, sem a apreciação da pretensão do autor de retificação do polo passivo da relação processual. Sentença desconstituída
. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, No 50004252020198210032, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 23-04-2021)

Assim, verifica-se que o juízo de origem não atentou ao disposto nos artigos supracitados, porquanto não intimou a parte autora para dizer a respeito da sucessão da parte ré ou mesmo do interesse em efetuar a inclusão de litisconsorte passivo, conforme preceituam os §§ 1o e 2o do artigo 339 do CPC, prolatando sentença terminativa de plano, o que enseja a sua reforma.

Importante destacar ainda a parte do dispositivo legal acima transcrito que impõe à concessionária requerida o ônus de indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar a autora pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação, o que deve ser oportunizado à concessionária requerida.

Na sequência, há que se oportunizar à autora a retificação do polo passivo, conforme a indicação da requerida.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso da seguradora autora, para reformar a sentença e afastar a extinção do feito, bem como determinar o regular prosseguimento da ação, com a indicação do sujeito passivo da relação jurídica pela requerida e a intimação da autora para se manifestar acerca da ilegitimidade passiva e de sua intenção ou não de promover a retificação do polo passivo
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022